Tribunal: CARF
Processo: 10530.720014/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do recurso especial.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10530.720014/2008-74
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.035 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula
Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2101-002.392, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 1a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: (a) possibilidade de o VTN
médio ser apurado com base na média das DITRs entregues no município do imóvel rural
autuado. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720014/2008-74
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.035 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720014/2008-74

[...]
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS SIPT. UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO DECLARADO.
O VTN médio declarado por Município, constante do SIPT, obtido com base nos
valores informados na DITR, sem considerar levantamentos realizados pelas Secretarias
de Agricultura da Unidade Federada ou do Município, não pode ser utilizado para fins
de arbitramento, por contrariar o disposto no artigo 14, § 1.o, da Lei n.o 9.393, de 1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a alegação de
nulidade do auto de infração, vencida a Conselheira Eivanice Canário da Silva e, no
mérito, por maioria de votos, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
restabelecer o valor da terra nua declarado, vencida a Conselheira Eivanice Canário da
Silva, que votou por dar provimento ao recurso.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- o paradigma no 210200.609 admite a possibilidade de o VTN médio ser apurado com
base na média das DITRs.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do exame de
admissibilidade do recurso especial e apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso
não deve ser conhecido, ou, sucessivamente, ser desprovido. O sujeito passivo ainda opôs
embargos de declaração, os quais foram acolhidos para corrigir inexatidão material. Intimado
desta última decisão, o contribuinte não interpôs recurso especial. A Fazenda Nacional,
igualmente intimada, reiterou seu recurso já interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi
demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária.
Com efeito, como pontuado no exame de admissibilidade realizado no PAF
10530.720190/2007-25, em relação ao paradigma 210200.609, “em nenhum momento esse
paradigma defende que o arbitramento pode ser efetuado com base apenas no valor médio das
DITRs”.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital